Tribunal: TJMT
Processo: 1001021-02.2023.8.11.0100
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-24
Data de publicação: 2026-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001021-02.2023.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[CELIO DA SILVA - CPF: 046.816.374-32 (APELANTE), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (APELADO), LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR - CPF: 016.320.261-39 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO – PARTES INTIMADAS PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS – AUTOR QUE EXPRESSAMENTE INFORMOU NÃO POSSUIR OUTRAS PROVAS A PRODUZIR E REQUEREU O JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPOSSIBILIDADE DE ALEGAÇÃO POSTERIOR DE NULIDADE PROCESSUAL – PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ PROCESSUAL E DA VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO – ARTIGOS 355, I, E 370 DO CPC – MÉRITO – ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURAS CONSTANTES DE PROCURAÇÃO E DOCUMENTOS UTILIZADOS EM DEMANDA JUDICIAL – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DOCUMENTAL ATRIBUÍDO AO RÉU – ART. 429, II, DO CPC – APRESENTAÇÃO DE LAUDO GRAFOTÉCNICO PARTICULAR CONCLUSIVO PELA AUTENTICIDADE DAS ASSINATURAS – AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO TÉCNICA IDÔNEA – AUTOR QUE RECONHECE A PRÓPRIA GRAFIA E SE LIMITA A ALEGAR SUPOSTA MONTAGEM DOCUMENTAL SEM QUALQUER ELEMENTO PROBATÓRIO – ÔNUS PROBATÓRIO NÃO SATISFEITO – ART. 373, I, DO CPC – INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FRAUDE, FALSIFICAÇÃO OU AJUIZAMENTO DE AÇÃO SEM AUTORIZAÇÃO – DANOS MORAIS E RESSARCIMENTO DE DESPESAS PROCESSUAIS INDEVIDOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS.

1.

Não há cerceamento de defesa quando a parte, regularmente intimada para especificar as provas que pretendia produzir, manifesta expressamente desinteresse na produção probatória e requer o julgamento antecipado da lide.

2.

O magistrado, como destinatário da prova, pode julgar antecipadamente a demanda quando entender suficiente o conjunto probatório constante dos autos, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

3.

Impugnada a autenticidade de assinatura, compete à parte que produziu o documento comprovar sua veracidade, nos termos do art. 429, II, do CPC.

4.

Apresentado laudo grafotécnico conclusivo atestando a autenticidade das assinaturas questionadas, e inexistindo prova técnica apta a infirmar suas conclusões, deve ser reconhecida a validade dos documentos impugnados.

5.

Alegações genéricas de suposta montagem documental, desacompanhadas de prova mínima capaz de demonstrar a fraude alegada, não são suficientes para afastar a presunção de autenticidade decorrente da prova técnica produzida.

6.

Ausente comprovação de falsificação documental ou de ajuizamento de demanda sem autorização da parte, são improcedentes os pedidos de ressarcimento e indenização por danos morais.

7.

Recurso desprovido. Honorários advocatícios recursais majorados, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
.

R E L A T Ó R I O

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CÉLIO DA SILVA

–
Id-372794859, no qual se insurge contra sentença proferida pelo MMº. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, constante do
–
Id-372794858, que em sede de
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
proposta contra
LICÍNIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR,
no qual conclui o Juízo singular por julgar improcedente o pedido inicial, consequentemente, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

Sustenta o apelante que foi surpreendido com cobrança de custas processuais decorrentes de ação ajuizada contra a Telefônica Brasil S.A., a qual afirma nunca ter autorizado. Alega que não assinou procuração nem tinha conhecimento da demanda, defendendo a existência de falsificação de sua assinatura nos documentos utilizados para o ajuizamento da ação.

Em suas razões recursais, argumenta que a sentença é nula por cerceamento de defesa, pois o julgamento de improcedência foi fundamentado em laudo pericial particular apresentado pelo réu, sem a realização de perícia grafotécnica judicial para apuração da autenticidade das assinaturas impugnadas. Sustenta que, em ações envolvendo alegação de falsidade documental, a prova técnica é indispensável para o esclarecimento dos fatos.

Afirma ainda haver indícios de fraude documental e menciona a existência de outras denúncias e processos envolvendo o apelado, alegando prática reiterada de ajuizamento de ações mediante utilização indevida de assinaturas de terceiros.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à origem para realização de perícia grafotécnica judicial, além da inversão dos ônus sucumbenciais.

A parte Apelada apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-372794862.

Parte superior do formulário

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO
.

Como relatado, cuida-se de dois Recursos de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO
DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
no qual conclui o Juízo singular por julgar improcedente o pedido inicial, consequentemente, condenando o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

-
PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA
.

O Apelante sustenta a nulidade da sentença ao argumento de que o Juízo de origem teria julgado antecipadamente a lide sem determinar a realização de prova pericial grafotécnica judicial, circunstância que configuraria cerceamento de defesa.

A preliminar, contudo, não merece acolhimento.

Conforme se verifica dos autos, após o saneamento do feito, o magistrado singular delimitou os pontos controvertidos e determinou a intimação das partes para especificarem as provas que pretendiam produzir. Na oportunidade, o próprio autor/apelante manifestou expressamente que não possuía outras provas a produzir e requereu o julgamento antecipado da demanda.

Dessa forma, não pode a parte, após a prolação de sentença desfavorável, alegar nulidade processual decorrente da ausência de produção probatória que ela própria dispensou, sob pena de manifesta afronta aos princípios da boa-fé processual e da vedação ao comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Além disso, é assente na jurisprudência que o magistrado é o destinatário da prova, incumbindo-lhe avaliar a necessidade de dilação probatória para a formação de seu convencimento. Nos termos dos artigos 355, inciso I, e 370 do Código de Processo Civil, o julgamento antecipado é plenamente admissível quando os elementos constantes dos autos forem suficientes para o deslinde da controvérsia.

No caso concreto, o Juízo singular fundamentadamente concluiu que o conjunto documental existente era suficiente para a apreciação da demanda, inexistindo necessidade de outras provas.

Assim, tendo sido oportunizada às partes a produção probatória e tendo o próprio autor requerido o julgamento antecipado do feito, não há falar em cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

REJEITO
, portanto, a preliminar de nulidade da sentença.

-
VOTO - MÉRITO
.

No mérito, a sentença deve ser integralmente mantida.

A controvérsia recursal cinge-se à alegação de falsificação das assinaturas constantes da procuração e demais documentos que embasaram o ajuizamento da ação n.º 1000330-27.2019.8.11.0100, proposta em nome do autor em face da Telefônica Brasil S.A.

Nos termos do artigo 429, inciso II, do Código de Processo Civil, competia ao requerido comprovar a autenticidade das assinaturas impugnadas, ônus do qual efetivamente se desincumbiu.

Conforme consignado na sentença, o apelado apresentou laudo pericial grafotécnico elaborado por profissional especializado, o qual concluiu pela compatibilidade das assinaturas questionadas com o punho caligráfico do autor, atestando sua autenticidade.

Importante destacar que o referido laudo não foi tecnicamente infirmado pelo demandante. Ao contrário, o próprio autor reconheceu que a grafia aposta nos documentos lhe pertencia, limitando-se a sustentar que a assinatura teria sido supostamente recortada e colada sobre os instrumentos contratuais. Todavia, tal alegação permaneceu desprovida de qualquer elemento probatório mínimo capaz de demonstrar a ocorrência da aventada fraude.

Com efeito, não basta à parte suscitar mera suspeita ou conjectura acerca da autenticidade documental. Incumbia-lhe demonstrar, por meio de prova idônea, a alegada montagem ou adulteração dos documentos, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ônus do qual não se desincumbiu.

Cumpre ressaltar que o apelante teve plena oportunidade de requerer a produção de prova técnica judicial, mas optou por dispensá-la e requerer o julgamento antecipado da lide. Não é admissível, portanto, pretender em grau recursal a reabertura da instrução processual para suprir deficiência probatória decorrente de sua própria estratégia processual.

Além disso, as alegações recursais relativas a supostas investigações, reportagens ou demandas envolvendo o apelado não possuem aptidão para afastar a prova produzida nos presentes autos, uma vez que cada processo deve ser examinado à luz do conjunto probatório nele constante, sendo inviável presumir a ocorrência de fraude a partir de fatos estranhos à presente relação processual.

Diante desse contexto, correta a conclusão alcançada pelo magistrado singular ao reconhecer que o apelado comprovou a autenticidade das assinaturas questionadas, inexistindo prova de falsificação, montagem documental ou ajuizamento de ação sem autorização do autor.

Ausente a demonstração de qualquer ato ilícito praticado pelo requerido, igualmente não subsiste o pedido de condenação ao pagamento das custas processuais decorrentes da ação anteriormente ajuizada, tampouco a pretensão indenizatória por danos morais.

A sentença recorrida apreciou adequadamente os fatos e as provas constantes dos autos, não havendo qualquer elemento capaz de justificar sua reforma.

Ante o exposto,
REJEITO a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação
, mantendo integralmente a sentença por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento dos apelos, majoro os honorários advocatícios, de 10% para 12% (doze por cento), nos termos do art. 85, §11, do CPC, observados os limites legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2026